Tribunal: TJDFT
Processo: 0713718-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0713718-17.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: S.P.R. RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de S.B.R., no qual se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de São Planaltina/DF e, como ilegal, a sentença que manteve a prisão preventiva do paciente condenado como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2003, no regime inicial semiaberto (processo de referência ação penal n. 0701059-63.2021.8.07.0005). Informou a Defesa técnica (Defensoria Pública) que o paciente se encontra preso, preventivamente, desde 10-outubro-2023, e foi condenado pela prática de crime descumprimento de medida protetiva de urgência, à pena de 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime semiaberto. Argumentou que, nos moldes do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a prisão antes do trânsito em julgado deve ser a última opção e incidir quando não cabível outra medida cautelar. Na hipótese, a prisão cautelar já perdura por mais de 5 (cinco) meses, em violação ao princípio da proporcionalidade, notadamente em face ao regime fixado. Afirmou não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva consistente em fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida (art. 315, §1o, do Código de Processo Penal). Acrescentou que o paciente possui problemas de saúde já documentados, (“Paciente, sexo masculino, mantém quadro pregresso de choque elétrico grave com perda de antebraço direito, dedos da mão esquerda e pé direito. Iniciou com depressão importante que evoluiu para o elitismo grave associado a quedas, astenia, tristeza e ansiedade”). Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Saliente-se, por oportuno, que, embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si sós, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”. Vejamos. Depreende-se dos autos que, em 17-dezembro-2020, o paciente violou medidas protetivas urgências fixadas em favor de sua ex-companheira J.D.S.S. (MPU 0706452-37.2019.8.07.0005), ao comparecer à residência dela a pretexto de visitar os filhos comuns. A vítima acionou a polícia, mas o paciente se evadiu antes. O descumprimento ocasionou a ação penal n. 0701059-63.2021.8.07.0005 por incursão no art. 24-A da Lei 11.340/2006. Em 6-outubro-2023, foi determinada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista os reiterados descumprimentos de medidas protetivas e a insistência em proferir ameaças contra a vítima, nos seguintes termos (conforme ID 174579753 do processo de referência): 1. Trata-se de requerimento de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, em desfavor de S.P.R., com fundamento no art. 20, da Lei Maria da Penha, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas anteriormente (ID 174516289). É o breve relatório. DECIDO. 2. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Compulsando os autos, verifica-se que, anteriormente, foram fixadas as medidas protetivas de urgência. Durante a audiência, a vítima relatou que o ofensor não cumpre as protetivas, além de proferir novas infrações, com novas ameaças (ID 174516289). 4. Nesse contexto, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, vez que, mesmo ciente das medidas protetivas, deferidas em favor da vítima, insiste em descumprir a ordem judicial. 5. Ademais, a segregação cautelar faz-se necessária para assegurar as integridades física e psicológica da vítima e, além de garantir a aplicação da lei penal, porquanto, mesmo intimado, deixou de comparecer à audiência designada. 6. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: (...) 7. Logo da análise dos elementos coligidos nos autos, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que este, mesmo depois de intimado, descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas anteriormente. 8. Comentando sobre o tema, o Professor Renato Brasileiro de Lima aduz que “de nada adianta a imposição de determinada medida cautelar se a ela não se emprestar força coercitiva. É nesse sentido que se destaca a importância dos arts. 282, §4o, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, com a redação determinada pela Lei n. 12.403/11. Verificando o descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas da prisão, o que demonstra que o acusado não soube fazer por merecer o benefício da medida menos gravosa, é possível que o juiz determine a substituição da medida, a imposição de outra em cumulação, ou, em última hipótese, a própria prisão preventiva. O magistrado não está obrigado a seguir a ordem indicada no art. 282, §4o, do CPP. Na verdade, incumbe a ele analisar qual das medidas é mais adequada para a situação concreta”. (Código de Processo Penal Comentado, 2016, Ed. Juspodivm, p. 766). Grifei. 9. Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. 10. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE S.P.R., (...), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como no art. 20 da Lei Maria da Penha, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. O mandado foi cumprido em 9-outubro-2023. Em 14-novembro-2023, sobreveio sentença penal condenatória que o condenou como incurso no art. 24-A da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 18 (dezoito) dias de detenção, no regime semiaberto (face aos antecedentes e à reincidência). Na oportunidade, a autoridade judiciária manteve a prisão preventiva, sob alegação de que estava fundamentada nos reiterados descumprimentos de medidas protetivas de urgência, por ter o paciente proferido ameaças contra a vítima bem como por amoldar-se a hipótese ao art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Confira-se (ID 57587630, p.13-14): Da Prisão Preventiva 55. Compulsando os autos, observa-se que a prisão preventiva imposta ao réu foi fundamentada, entre outros elementos, pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência, além de ele ter proferido ameaças contra a ofendida. 56. Dessarte, o réu vem descumprindo as medidas que lhe foram impostas, de modo que resta evidente o desrespeito e desprezo do réu pelas condições fixadas pelo juízo. 57. Além disso, a prisão preventiva decretada teve como amparo o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal que, por sua vez, exige como condição para a decretação da prisão cautelar a prática de crime com “violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência” para assegurar o cumprimento das medidas protetivas de urgência eventualmente decretadas. 58. Assim, conforme entendimento do E.TJDFT, a análise acerca da necessidade de imposição da prisão cautelar se faz independentemente da cominação da pena em abstrato, já que o desígnio é justamente salvaguardar a integridade da vítima vulnerável. Veja-se: (...) 59. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, MANTENHO a prisão preventiva de S.P.R., por se tratar de medida proporcional e necessária. (grifos, omissões e abreviações nossos). A Defesa interpôs apelação, a qual encontra-se pendente de julgamento perante esta 2a Turma Criminal, sob relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos. Pois bem. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pela incompatibilidade do regime semiaberto estabelecido em sentença e a prisão preventiva, salvo exceções devidamente fundamentadas: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 223529 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-04-2023 PUBLIC 20-04-2023) (grifo nosso). O Superior Tribunal de Justiça, para compatibilizar com o entendimento da Suprema Corte, exige excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SUPREMA CORTE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE ELEVADO POTENCIAL LESIVO (4.027G DE COCAÍNA). EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte possui entendimento consolidado em ambas as suas turmas criminais no sentido de que não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e desde que o acusado seja mantido em local compatível com o regime fixado na sentença. 2. Todavia, a Suprema Corte firmou posição em sentido diverso, ou seja, de que "[a] fixação do regime de cumprimento semiaberto afasta a prisão preventiva" (AgRg no HC 197797, Rel. Ministro Roberto Barroso, Rel. p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15/6/2021), uma vez que "[a] tentativa de compatibilizar a prisão cautelar com o regime de cumprimento da pena imposta na condenação, além de não estar prevista em lei, implica chancelar o cumprimento antecipado da pena, em desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes". (AgRg no HC 221936, Rel. Ministro Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 20/4/2023). 3. Isso não impede que a prisão seja mantida em casos excepcionais e desde que apresentada fundamentação demonstrando a imprescindibilidade da medida. Ou seja, "[e]mbora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes". (AgRg no HC 223529, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJE 19/4/2023). 4. Com finalidade de harmonização da jurisprudência nacional e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, compete a este Tribunal acolher o entendimento da Suprema Corte Constitucional, adequando-se às disposições contidas nos referidos julgados. 5. No caso dos autos, entendo que há excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, sobretudo considerando a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do agravante, evidenciadas pela expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesivo apreendida na ocasião do flagrante - 4 tabletes de cocaína, com peso líquido de 4.027g. 6. Sobre o tema, o Supremo Tribunal assentou que "a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva" (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 7. Além disso, o Magistrado sentenciante determinou a expedição da guia de execução provisória, procedimento que assegura ao agravante a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal. 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 190.330/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) No caso em tela, observa-se que havia situação excepcional a justificar a manutenção da segregação cautelar. Com efeito, nota-se que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva, fundamentada nas reiteradas violações às medidas protetivas e insistentes ameaças (6-outubro-2023), como o cumprimento do mandado de prisão (9-outubro-2023) datavam de cerca de pouco mais de 1 (um) mês quando foi prolatada a sentença penal condenatória (14-novembro-2023). Logo, ainda se fazia necessária a medida extrema para acautelar a vítima, em situação de risco. Ocorre que a prisão cautelar já perdura por mais de 5 (cinco) meses e se revela desproporcional à pena concretamente aplicada (de 1 ano e 18 dias de detenção). Além disso, não há relatos de fatos novos que justifiquem a manutenção da medida cautelar extrema. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0701059-63.2021.8.07.0005) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 5 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator